Tribunal: TJPA
Processo: 0817738-64.2024.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0817738-64.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MARGARETH CARVALHO MONTEIRO BARBOSA, LUIZ CARLOS PEREIRA BARBOSA, OZIAS DA SILVA SANTOS

FISCAL DA LEI: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS ADMINISTRATIVOS. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA CONTRA MAGISTRADO. DECISÃO DE INSTAURAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS.

I.
CASO EM EXAME

Recursos Administrativos interpostos por Margareth Carvalho Monteiro, Luis Carlos Pereira Barbosa e Ozias da Silva Santos contra decisão da Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA), que determinou a instauração de sindicância administrativa para apuração de supostas transgressões de deveres funcionais atribuídas ao Juiz Titular da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu. Os recorrentes alegam a impossibilidade de conexão entre as reclamações disciplinares e requerem a separação dos procedimentos em autos distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que determinou a instauração de sindicância administrativa contra magistrado está sujeita a recurso no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

II.
RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 41 do Regimento Interno do TJ/PA estabelece de forma taxativa as hipóteses de cabimento de recurso contra decisões da Corregedoria-Geral de Justiça, restringindo-se aos casos de arquivamento de procedimentos prévios de apuração instaurados contra magistrados, o que não se verifica no presente caso.

A decisão impugnada constitui ato instrutório e não terminativo, voltado à coleta de informações para averiguar eventuais transgressões de deveres funcionais, não implicando o arquivamento da investigação.

O princípio da taxatividade dos recursos administrativos impede a ampliação das hipóteses recursais sem previsão normativa expressa, conforme previsto no artigo 22 da Lei nº 9.784/1999 e no artigo 90 do Regimento Interno do TJ/PA.

Na ausência de previsão normativa que autorize a interposição de recurso contra a instauração de sindicância, não se admite sua tramitação, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

III.
DISPOSITIVO E TESE

Recursos Administrativos não conhecidos.

Tese de julgamento
:

A decisão da Corregedoria-Geral de Justiça que determina a instauração de sindicância administrativa contra magistrado tem natureza instrutória e não se enquadra nas hipóteses taxativas de recorribilidade previstas no Regimento Interno do TJ/PA.

O princípio da taxatividade dos recursos administrativos impede a interposição de recurso sem previsão normativa expressa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.784/1999, art. 22; Regimento Interno do TJ/PA, arts. 41 e 90.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do Tribunal Pleno, à unanimidade, em
NÃO

CONHECER dos RECURSOS ADMINISTRATIVOS
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. Sessão de julgamento presidido pelo Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSOS ADMINISTRATIVOS
interpostos por
Margareth Carvalho Monteiro (Id. 22789616, pag. 9-15), Luis Carlos Pereira Brbosa (Id. 22789616, pag. 17-23) e Ozias da Silva Santos (Id. 22789616, pag. 28-42)
em face da decisão proferida pela Corregedoria-Geral de Justiça do TJ/PA, a qual versa sobre a instauração de sindicância administrativa para apuração de supostas transgressões de deveres funcionais atribuídas ao Juiz Titular da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu – Id. 22789616, pag. 47-64.

Decisão Recorrida:

“(...)

4 - Conclusão

Constata-se, portanto, que o cerne da demanda consiste em apurar eventuais faltas disciplinares praticadas pelo Magistrado JOSÉ RONALDO PEREIRA SALES ante a inobservância, em tese, de dever funcional estabelecido no inciso IV[ii] do art. 35 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional.

Após análise acurada de tudo que consta dos autos, verifico que se faz necessário uma melhor apuração por esta Corregedoria-Geral de Justiça, para que se possa aferir ou não, de maneira inequívoca, a prática de atos irregulares pelo Magistrado, ora reclamado.

Regulamentando a matéria, o art. 8º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional Justiça, assim dispõe:

“Art. 8º. O Corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau, o Presidente ou outro membro competente do Tribunal, nos demais casos, quando tiver ciência de irregularidade, é obrigado a promover a apuração imediata dos fatos, observados os termos desta Resolução e, no que não conflitar com esta, do Regimento Interno respectivo.” Parágrafo único. Se da apuração em qualquer procedimento ou processo administrativo resultar a verificação de falta ou infração atribuída a magistrado, será determinada, pela autoridade competente, a instauração de sindicância ou proposta, diretamente, ao Tribunal, a instauração de processo administrativo disciplinar, observado, neste caso, o art. 14, caput, desta Resolução”.

Dessa forma, tendo em vista a obrigação deste Poder Judiciário, mediante o seu Órgão Correcional de, ao tomar ciência de quaisquer irregularidades, promover a apuração imediata dos fatos, com arrimo no dispositivo acima transcrito, bem assim no artigo 91 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça,
determino a instauração de Sindicância Administrativa para apuração de supostas transgressões de deveres funcionais, em tese, atribuídas ao Magistrado JOSÉ RONALDO PEREIRA SALES.

Para apuração da conduta do Magistrado, DELEGO poderes à Exma. Sra. Dra. Ana Angélica Abdulmassih Olegário, Juíza Auxiliar desta Corregedoria-Geral de Justiça, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos (...)”.

Inconformada com a referida decisão, os Recorrentes
Margareth Carvalho Monteiro (Id. 22789616, pag. 9-15), Luis Carlos Pereira Brbosa (Id. 22789616, pag. 17-23) e Ozias da Silva Santos (Id. 22789616, pag. 28-42)
, autores das Reclamações disciplinares n. 0003712-68.2024.2.00.0814, 00046812020232000814 e 0003700-54.2024.200.0814 interpuseram Recursos Administrativos pugnando em síntese pelo reconhecimento da impossibilidade de conexão entre as reclamações disciplinares bem como a determinação para separação dos procedimentos, com a abertura de autos distintos para cada fato.

Contudo, embora os recorrentes tenham se manifestado de forma contrária a unificação dos procedimentos, o DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, manteve sua posição.

Proferi despacho determinando a intimação pessoal do Juiz de Direito
José Ronaldo Pereira Sales
como interessado, para que conste sua vinculação direta ao presente feito – Id. 23371275.

O Magistrado
José Ronaldo Pereira Sales
apresentou
contrarrazões ao Recurso Administrativo
– Id. 23838700. Alegando preliminarmente o não cabimento do presente recurso. Ausência de previsão normativa. No mérito, pugna pela regularidade da decisão que determinou a instauração de sindicância administrativa. Ausência de violação ao princípio da individualização das responsabilidades.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A questão preliminar suscitada pelo recorrido deve ser acolhida. Explico.

A decisão exarada pelo Excelentíssimo Corregedor-Geral de Justiça, por meio da qual se determinou a instauração de sindicância administrativa para apuração de eventuais transgressões funcionais, não se subsume às hipóteses expressamente previstas no
artigo 41 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
como passíveis de recurso.

Referido dispositivo normativo delimita de forma taxativa as situações em que é admitida a interposição de recurso contra decisões emanadas da Corregedoria-Geral ao Tribunal Pleno, restringindo-se aos casos de arquivamento de procedimentos prévios de apuração instaurados contra magistrados, conforme Art. 41, inciso I, do Regimento Interno do TJPA.

“Art. 41. Da decisão da Corregedoria-Geral de Justiça caberá recurso:

I -
para o Tribunal Pleno, por parte do autor da representação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos casos de arquivamento de procedimentos prévios de apuração contra magistrados(as);

II - para o Conselho de Magistratura, no prazo de 10 (dez) dias úteis”.

Nota-se que o artigo 41 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece as hipóteses de cabimento de recurso contra decisões da Corregedoria-Geral de Justiça, limitando-se aos casos de arquivamento de procedimentos prévios de apuração contra magistrados. O presente caso trata de decisão que determinou a instauração de sindicância administrativa, e não do arquivamento de investigação.

No presente caso, contudo, a decisão impugnada não implicou o arquivamento da apuração, mas sim a continuidade da investigação por meio da abertura de sindicância, caracterizando-se, portanto, como ato de natureza meramente instrutória.

Tal providência decorreu da análise minuciosa das circunstâncias do caso concreto, evidenciando a existência de indícios que justificam a continuidade da investigação no âmbito correcional, a fim de averiguar a ocorrência de eventuais transgressões de deveres funcionais. Dessa forma, a decisão impugnada constitui ato instrutório, voltado à coleta de informações e ao esclarecimento dos fatos, e não ato decisório terminativo que ponha fim ao procedimento investigativo.

Em conformidade com o princípio da taxatividade dos recursos no âmbito administrativo, amplamente reconhecido e consagrado pelo ordenamento jurídico brasileiro, a possibilidade de interposição de recurso contra decisões proferidas por autoridades administrativas somente é admitida quando houver previsão normativa expressa e específica que autorize tal medida.

Esse princípio estabelece que a recorribilidade de atos administrativos não pode ser presumida ou ampliada por analogia, devendo estar rigidamente delimitada na legislação pertinente. Tal diretriz encontra amparo no artigo 22 da Lei nº 9.784/1999, a qual disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública federal e, por extensão, é aplicável aos processos disciplinares instaurados contra magistrados, nos termos do artigo 90 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Dessa forma, na ausência de previsão normativa que expressamente autorize a interposição de recurso em determinada situação, não se pode admitir sua tramitação, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica que regem a atuação da Administração Pública.

Diante disso, considerando que a decisão em questão não se insere nas hipóteses de recorribilidade estabelecidas no Regimento Interno, torna-se inviável o processamento do recurso interposto, em razão da ausência de previsão normativa que ampare sua admissibilidade.

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida
não conheço dos Recursos Administrativos
,

com a consequente manutenção da decisão impugnada.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2025